Tribunal: TJMT
Processo: 0008626-18.2018.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008626-18.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO DAVID DA SILVA BULCAO - CPF: 105.893.084-24 (APELANTE), TIAGO DA SILVA MACHADO - CPF: 026.244.501-81 (ADVOGADO), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), Wanderson Aguiar Araujo (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), HUMBERTO PEREIRA SALES - CPF: 028.069.181-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON AGUIAR ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI PARIA() AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E DESPROVEU-O.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART.
155, §§ 1.º E 4.º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
-

1.
CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO QUANTO À DOIS PEDIDOS –
2.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
3.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – VALOR DA
RES FURTIVA
ULTRAPASSA O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO –
4.
REQUESTADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL -
5.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO –

POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR ARBITRADO QUANDO SE MOSTRA IRRISÓRIO DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA – HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA
-
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Conhece-se parcialmente do apelo, pois, no tocante aos pedidos de fixação do regime inicial aberto e de aplicação do art. 44 do Código Penal, a defesa não detém interesse recursal, por se tratar de medidas já adotadas pelo magistrado
a quo
.

2.

Inaplicável a absolvição do recorrente por meio da incidência do princípio da insignificância, quando vislumbrada a e
xpressividade da lesão jurídica provocada [
res furtiva
avaliada em patamar superior a 10 % do salário mínimo vigente à época do fato] e a ofensividade da conduta [por se tratar de crime realizado na forma qualificada, com presença de inimputável e durante o repouso noturno].

3.

A despeito de se tratar de indivíduo primário, descabe o reconhecimento do furto privilegiado, à medida que a avaliação das
res furtivae
ultrapassa o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

4.

Não há se falar em suspensão condicional da pena se nenhum dos requisitos previstos em lei se faz presente.

5. Os honorários devem ser estabelecidos conforme apreciação equitativa do magistrado, que deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o exercício de seu mister, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC. Não se mostrando manifestamente irrisória a verba honorária fixada pelo MM. Juiz
a quo
, descabe complementá-la em razão de atuação perante o segundo grau de jurisdição, à luz do princípio da proporcionalidade e a fim de evitar indevida onerosidade aos cofres públicos.

Apelo defensivo parcialmente conhecido e desprovido.

APELANTE

DIEGO DAVID DA SILVA BULCÃO

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DAVID DA SILVA BULCÃO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT, nos autos da ação penal n.º
0008626-18.2018.8.11.0059 - Código 110880
, na qual foi
condenado
, em concurso formal, pela prática dos crimes previstos no
art. 155, §§ 1.º e 4.º, incisos II e IV do Código Penal c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, à pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos [prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária], e ao pagamento de
23 (vinte e três) dias-multas
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
152214689
, o recorrente requer a
absolvição do delito patrimonial
, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, sob o viés de que se faz possível a aplicação do princípio da insignificância, em razão do baixo valor econômico das
res furtivae
, da ausência de prejuízos à vítima, que recuperou o seu patrimônio, e por se tratar de agente que detém predicados pessoais favoráveis.

De forma subsidiária, pleiteia:
(i)
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal [furto privilegiado], elencando a ordem das medidas a serem adotadas caso a pretensão seja acolhida;
(ii)
a fixação do regime inicial aberto;
(iii)
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;
(iv)
a concessão da suspensão condicional da pena; e
(v)
o arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos da tabela da OAB/MT.

Em contrarrazões recusais vistas no I
D 152214694, o Ministério Público requer seja o recurso parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
155966183,
opina pelo
conhecimento parcial
do apelo e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se o advogado do recorrente, por sê-lo dativo.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado e
parcialmente necessário
para se atingir a finalidade colimada.

Com efeito, no
que se refere aos pedidos de fixação do regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
carece-lhe interesse recursal
, porquanto tais atuações foram realizadas pelo magistrado
a quo
, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
O regime prisional inicial deve ser o
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade deve ser
substituída
por restritivas de direitos, pois a reprimenda aplicada não é superior a quatro anos, os crimes não foram cometidos sem violência ou grave ameaça, o réu não é reincidente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição mostra-se suficiente (...)
”.
(sic - ID
152214685 - Pág. 92
) – destaquei.

Nessa ordem de ideias,
CONHEÇO PARCIALMENTE

do recurso ora em análise.

Verte dos autos que
DIEGO DAVID DA SILVA BULCÃO
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1.º e 4.º, incisos II e IV do Código Penal, pois, na data de
28 de novembro de 2018
, por volta das 05h, na residência localizada na rua 09, no Setor Aeroporto, na cidade de Porto Alegre do Norte – MT, juntamente com o codenunciado
Wanderson Aguiar Araújo
e mediante escalada,
subtraiu
em proveito próprio coisas alheias móveis, consistentes em 01 botijão de gás, 02 pares de botina, 01 forno elétrico, 01 máquina de pressão, avaliados em R$ 1.413,83 (um mil quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos), pertencentes à vítima
Humberto Pereira Sales
. [
FATO 01
].

O recorrente também ressaiu
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois, na mesma oportunidade,
facilitou a corrupção
do adolescente
Claudiney Parreão Aguiar
, que contava com 15 anos àquela época,

perpetrando o mencionado delito patrimonial na sua companhia. [
FATO 02
].

Em apertada síntese, o apelante, o codenunciado e o inimputável ajustaram a prática do crime de furto e, naquela ocasião, dirigiram-se até à residência da vítima, onde pularam o muro, subtraíram os objetos delineados e se evadiram na posse destes, conduta esta facilitada pelo fato de dois deles terem realizado labor naquele local dias antes do intento criminoso.

A seu turno, a vítima percebeu a ocorrência do ato ilícito e acionou a Polícia Militar, que fora a responsável por encontrar pegadas no chão e segui-las até a residência do codenunciado
Wanderson Aguiar Araújo
, situada a 60 metros do local do fato.

Naquele logradouro, os policiais militares encontraram parte da
res furtivae
, além do que obtiveram a confissão do codenunciado quanto à prática do delito, sucedida da indicação quanto ao local em que o ora recorrente
DIEGO DAVID DA SILVA BULCAO
e o adolescente se encontravam e mantinham os demais objetos subtraídos da vítima, sendo o primeiro preso e o segundo apreendido em flagrante.

Cumpre dizer que o Ministério Público também
denunciou

Wanderson Aguiar Araújo
por idênticas infrações penais, sendo este condenado no bojo da r. sentença que ora se analisa, entretanto, oportunamente intimado, não manifestou interesse recursal, em semelhança com a defesa técnica.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1. Da absolvição do crime patrimonial por atipicidade material da conduta:

Ao que se depreende das alegações finais apresentadas de forma oral pela defesa técnica ao cabo da audiência de instrução e julgamento, o réu não formulou pedido de absolvição por atipicidade material da conduta, mas tão somente sob o viés de que não concorreu para a prática do fato, com menção ao art. 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o magistrado
a quo
deixou de apreciar sobre a incidência do princípio da insignificância, vislumbrando-se, neste momento processual, que
a pretensão não faz jus à acolhida.

Como é cediço, para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático proferido sob a relatoria do eminente Min. Celso de Mello, nos autos do
Habeas Corpus
n.º 84.412
(DJ 19.10.2004)
, firmou o entendimento de que é necessária a
presença
concomitante
dos seguintes parâmetros
, os quais se relacionam não só com o desvalor do resultado, mas também da conduta, a saber:
(i)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(ii)
nenhuma periculosidade social da ação;
(iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e
(iv)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No tocante à
inexpressividade da lesão jurídica provocada
, denota-se que tal requisito
não se faz presente
na hipótese dos autos, pois, nesse viés, a jurisprudência estabelece que o prejuízo suportado pela vítima
não pode superar o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal
, consoante se depreende do aresto em destaque:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite a aplicação do princípio da insignificância se o valor da res furtiva equivale a mais de 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, isso porque a lesão jurídica provocada não é inexpressiva
. 2. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no AREsp n. 1.242.213/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018.)

In casu
, o Auto de Avaliação visto no ID
152214683 - Pág. 21
revela que os objetos subtraídos da residência totalizaram o valor de R$ 1.413,83 (um mil quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos),
quantum
o qual
ultrapassa o valor integral do salário mínimo vigente no ano de 2018
, na ordem de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Com efeito, não se pode concluir que a lesão jurídica derivada pela conduta do recorrente é inexpressiva e materialmente atípica.

Do mesmo modo,
inexiste a mínima ofensividade da conduta do agente
, à medida que este perpetrou o delito durante o repouso noturno, em concurso de pessoas, sendo uma delas inimputável, e com o uso de escalada, circunstâncias as quais elevam a reprovabilidade da ação e impedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“A prática de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo, em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, indica a especial reprovabilidade da conduta, razão suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
(AgRg no HC n. 649.588/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021).
(AgRg no HC n. 803.918/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Cumpre dizer que o raciocínio ora exposto não se desconstitui em razão de a vítima ter recuperado o seu patrimônio, porquanto tal resultado adveio da atuação policial, inexistindo a vontade legítima do recorrente para tal desiderato.

Nessas circunstâncias, é pacífico entendimento de que
“
o simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância
”

(STJ - AgRg no AREsp 1422348/SP,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020) – destaquei.

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição do agente, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal,
remanescendo inalterados
os fundamentos utilizados na r. sentença condenatória.

2. Do reconhecimento da causa especial de diminuição da pena:

No tocante à segunda vertente recursal, atinente ao reconhecimento do furto privilegiado, por se tratar de agente primário e de pequeno valor econômico a coisa que seria furtada, denota-se que
a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, o legislador dispôs no § 2.º do art. 155 do Código Penal que
“s
e o criminoso é
primário
, e é de
pequeno valor a coisa furtada
, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa”.

Sendo assim, cuida-se de
causa especial de diminuição da pena

aplicável quando cumulados os requisitos legais, isto é, a
primariedade
do agente – que não se confunde com a personalidade voltada à prática de crimes, e
ser de pequeno valor a coisa objeto do crime
, cujo parâmetro fixado pelo ordenamento jurídico é o salário mínimo vigente à época do fato.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CP. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. TESE NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
A aplicação do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal exige a conjugação de dois requisitos objetivos, quais sejam, a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada, que, na linha do entendimento pacífico desta Corte Superior de Justiça, deve ter como parâmetro o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo indiferente que o bem seja restituído à vítima
.
(STJ - AgRg no HC 583.651/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

No caso concreto, a despeito de se tratar de agente primário, não se pode dizer que as coisas furtadas são de pequeno valor, pois, nos termos delimitados no capítulo anterior, ressaíram avaliadas em
R$ 1.413,83 (um mil quatrocentos e treze reais e oitenta e três centavos),
quantum
o qual ultrapassa o valor integral do salário mínimo vigente no ano de 2018, na ordem de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais).

Portanto, sem delongas,
descabe a aplicação da causa especial de diminuição da pena.

3. Da suspensão condicional da pena:

De forma demasiadamente genérica, a defesa vindica a suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal e cujo teor ora se colaciona,
in verbis
:

“
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código”.

No caso concreto, o recorrente
não preenche
os requisitos legais para a concessão da benesse, porquanto a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta é superior a 02 anos de reclusão; no que se refere ao delito patrimonial, as circunstâncias do crime foram valoradas contrariamente aos seus interesses, por meio da migração de uma das qualificadoras reconhecidas em seu desfavor; e, ademais, a autoridade judiciária aplicou o disposto no art. 44 do Código Penal, impondo-lhe o cumprimento de duas penas restritivas de direitos.

Com efeito, o recorrente
não faz jus
à aplicação da benesse vindicada, razão pela qual mantém-se os termos da r. sentença condenatória.

4.

Dos honorários advocatícios:

Neste ponto, o i. causídico formulou pleito de arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação em segunda instância; entretanto, sopesando as peculiaridades do caso concreto, conclui-se que
a melhor sorte não lhe assiste.

Da detida análise dos autos, vislumbra-se que o advogado Dr. Tiago da Silva Machado foi nomeado para o patrocínio dos interesses do réu quando da realização da audiência de instrução e julgamento, em razão da ausência do causídico que anteriormente exercia tal função, também na condição de dativo (ID
152214685 - Pág. 80)
.

Nesse diapasão, o magistrado
a quo
arbitrou os honorários advocatícios no bojo da r. sentença condenatória, estabelecendo-os para o ora requerente o valor de
07 (sete) URH’s
, nos termos do excerto em destaque:

“
Considerando a nomeação de advocacia dativa, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 03 (três) URH’s em favor do advogado Dr. Ítalo Régis de Amorim Freitas – OAB/PB 16.502, visto que apresentou resposta à acusação em relação ao acusado Diego; 10 (dez) URH’s em favor do advogado Dr. Matheus Roos – OAB/MT 19.739-O, porque defendeu o acusado Wanderson durante toda a instrução criminal e;
07 (sete) URH’s ao Dr. Tiago da Silva Machado – OAB/MT 17.908- O, notadamente porque foi nomeado para atuar na audiência de instrução e julgamento, bem como na fase de alegações finais no que pertine ao acusado Diego
”.
(sic – ID 152214685 - Pág. 93) – destaquei.

Nada obstante a autoridade judiciária tenha pormenorizado os atos processuais praticados pelo Dr. Tiago da Silva Machado, levando a crer que ressaiu remunerado exclusivamente por estes, é certo que o art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial, dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau
abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal obrigação condicionante para a percepção dos valores,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o art. 6.º, inc. I, do Provimento n.º 09/2007-CGJ estabelece que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Ademais, é certo que o art. 303, § 3.º, da CNGC estipula que
“na sentença
,
o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
, o que foi atendido na sentença ora recorrida.

Acresça-se, outrossim, que no julgamento do REsp n.º 1.656.322/SC, a Terceira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB
não vinculam
o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, servindo apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Deveras, o art. 22,
caput
, §§ 1.º e 2.º, da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) prevê o seguinte:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º. O advogado,
quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado
, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários
fixados pelo juiz
,
segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
, e pagos pelo Estado.

§2º.
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão,
não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”
Grifei.

Destrinchando o sentido do dispositivo legal ora transcrito, consta do acórdão relativo ao REsp n.º 1.656.322/SC o seguinte:

“
Não há palavras inúteis na lei
.
Se houve emprego de sentenças distintas em parágrafos distintos, só se pode entender que o significado não é o mesmo.

Assim, há um tratamento explicitamente distinto para ambos os casos. A utilização da expressão “
segundo a tabela organizada
”, prevista no primeiro parágrafo do art. 22 do Estatuto da OAB,
deve ser entendida como referencial
,

na medida em que

não se pode impor à Administração o pagamento de remuneração com base em tabela produzida unilateralmente por entidade representativa de classe de natureza privada
, como contraprestação de serviços oferecidos, fora das hipóteses legais de contratação pública.

Já a expressão
“
não podendo ser inferiores
”, contida no parágrafo segundo, objetiva resguardar, no arbitramento de honorários, a pretensão do advogado particular que não ajustou o valor devido pela prestação dos serviços advocatícios.”
(STJ - REsp: 1656322 SC 2017/0041330-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/10/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2019). Negrito no original.

A intenção de se observarem esses critérios é a de que os honorários sejam fixados com razoabilidade, sem serem módicos a ponto de aviltarem a nobre função advocatícia, nem exorbitantes de modo a onerarem os cofres públicos e, consequentemente, a sociedade.

É indiscutível, ante a ordem constitucional vigente, que a atuação do defensor dativo é subsidiária à do Defensor Público, e ao mesmo tempo que a participação da advocacia é indispensável à administração da justiça e elemento essencial para dar concretude à garantia fundamental de acesso à justiça, assegurando, portanto, a percepção de honorários pelos profissionais que atuam nessa qualidade, impõe-se equilíbrio e razoabilidade em sua quantificação.

O próprio Código de Ética e Disciplina da OAB prevê, em seu art. 49, que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, levando em conta as diversas particularidades do caso concreto [a exemplo da complexidade da causa e sua repercussão social, o tempo a ser empregado, o valor da causa, a condição econômica do cliente, a competência e a
expertise
do profissional em assuntos análogos], de molde que a contraprestação seja justa e consentânea com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Na hipótese dos autos, vislumbra-se da Certidão de Honorários Advocatícios, encartada no ID
152214685 - Pág. 100,
que os
07 URH’s
arbitrados em benefício do advogado equivalem a
R$ 6.499,57
(seis mil quatrocentos e noventas e nove reais e cinquenta e sete centavos),
montante o qual se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado e ao zelo demonstrado pelo causídico
, refletido até o presente momento na prática de três atos processuais [participação na audiência de instrução e julgamento, oferecimento de alegações finais, na forma oral, e interposição de recurso de apelação].

Outrossim, cumpre dizer que o fato ilícito em apreço não se reveste de complexidade, por se tratar da apuração de delito patrimonial, que contou com participação de inimputável, de sorte que a imposição de novos honorários advocatícios, na ordem de 5URH’s, como dispõe a tabela da OAB, representaria atuação desproporcional às peculiaridades do caso concreto e notadamente à situação vivenciada pelos membros da Defensoria Pública do Estado.

Atualmente, o subsídio do cargo de Defensor Público de 1.ª Classe é de R$ 24.895,43, a demonstrar que concessão da majoração vindicada e somatória com o valor já percebido pelo causídico representaria quase a metade do subsídio mensal de um Defensor Público, responsável por atuar simultaneamente em vários processos desta espécie e de outras, desde o início da persecução penal até o trânsito em julgado da sentença, e por vezes até na fase de execução penal.

Constata-se, pois, do confronto entre os valores indicados na tabela produzida unilateralmente pela OAB/MT com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Mato Grosso, um total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual. Via de consequência, a majoração pretendida pelo defensor dativo implicaria em injustificada e desarrazoada onerosidade aos cofres públicos.

Ainda como bem lançado no acórdão relativo ao REsp n.º 1.656.322/SC, “...
Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas). (...) Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário, previsto no art. 5º, LXXIV – precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF) – com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos,
situação em que ainda há prevalência do interesse público
, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual
. ” – Destaquei.

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado pelo douto defensor dativo para os atos processuais praticados – inclusive nesta superior instância, com arrimo na fundamentação exposta acima,
incabível
a majoração dos honorários advocatícios
já estabelecidos pelo magistrado
a quo
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
PARCIALMENTE
do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DIEGO DAVID DA SILVA BULCÃO
e, nesta parte,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter

inalterada a r
. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte – MT, nos autos da ação penal n.º
0008626-18.2018.8.11.0059 - Cód. 110880
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023